Tribunal: STF
Processo: AI 478457
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz de legislação infraconstitucional: alegada ofensa reflexa ou
indireta à Constituição, inviável no RE: pretensão a reexame de
matéria de fato e de prova (Súmula 279)